Tribunal: TJMT
Processo: 1080627-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080627-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), DIEGO TORRES SILVEIRA - CPF: 963.526.800-97 (ADVOGADO), DANIELA SAMPAIO STEINLE - CPF: 268.750.908-64 (APELANTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), LEANDRO PITREZ CASADO - CPF: 265.601.848-03 (ADVOGADO), NAVARRA S.A. - CNPJ: 52.682.173/0001-30 (APELADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. PENALIDADE DO ART. 940 DO CC. INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. LICITUDE DA RESTRIÇÃO CADASTRAL. DANO MORAL AFASTADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por instituição financeira visando à constituição de título executivo judicial decorrente de contrato eletrônico de crédito pessoal, no valor de R$ 297.898,49. A requerida opôs embargos monitórios alegando excesso de cobrança decorrente da duplicação da base de cálculo da dívida, apresentando laudo contábil que apontou como devido o valor de R$ 145.858,34. A sentença acolheu parcialmente os embargos para reconhecer o erro nos cálculos e constituiu o título executivo judicial no valor
apurado pela perícia, rejeitando, contudo, os pedidos de aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil, de indenização por danos morais e de redistribuição dos ônus sucumbenciais. A embargante interpôs apelação buscando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança judicial de valor superior ao efetivamente devido, decorrente de erro na base de cálculo do débito, autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil e o reconhecimento de litigância de má-fé; (
ii
) estabelecer se o reconhecimento de excesso de cobrança descaracteriza a mora e torna ilícita a inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito; (
iii
) determinar se a manutenção da negativação nessas circunstâncias configura dano moral indenizável; e (
iv
) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante da substancial redução do valor originalmente cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige comprovação inequívoca de dolo do credor na cobrança de valor superior ao devido, não sendo suficiente a demonstração de erro operacional ou falha técnica nos cálculos da dívida.

A inércia da instituição financeira em se manifestar sobre o laudo pericial, embora revele negligência processual, não caracteriza, por si só, conduta dolosa apta a ensejar a penalidade civil ou a configuração de litigância de má-fé.

A descaracterização da mora exige o reconhecimento de abusividade nos encargos cobrados durante o período da normalidade contratual, o que não
ocorre quando o vício identificado decorre apenas de erro aritmético na evolução do débito.

O reconhecimento do excesso de cobrança não afasta o inadimplemento quando o próprio devedor admite a existência da dívida em valor inferior ao inicialmente exigido.

A inscrição do devedor em cadastros restritivos constitui exercício regular do direito do credor quando fundada em dívida existente e inadimplida.

A manutenção da negativação com base em dívida efetivamente existente não configura dano moral indenizável, ainda que o valor originalmente cobrado tenha sido posteriormente reduzido.

É indevida apenas a manutenção do apontamento no valor incorreto, devendo a instituição financeira promover a retificação do registro para refletir o montante da dívida constituída judicialmente.

Verifica-se sucumbência recíproca quando o autor obtém êxito apenas parcial na pretensão deduzida, especialmente quando o valor reconhecido judicialmente corresponde a menos da metade do montante originalmente cobrado.

Nessa hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido por cada parte, observada a suspensão da exigibilidade em relação à litigante beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de má-fé do credor, não sendo suficiente o reconhecimento de erro de cálculo no valor da dívida.

O excesso de cobrança decorrente de erro aritmético, sem abusividade nos encargos contratuais, não descaracteriza a mora do devedor.

A negativação do nome do devedor fundada em dívida existente e inadimplida configura exercício regular do direito do credor e não gera dano moral, ainda que o valor originalmente cobrado seja posteriormente reduzido.

Reconhecida a existência de dívida em valor inferior ao inicialmente apontado, impõe-se a retificação do registro em cadastros restritivos para refletir o montante efetivamente devido.

Configura-se sucumbência recíproca quando o autor obtém êxito em apenas parte substancial do valor pretendido na ação monitória, devendo os honorários advocatícios
incidir
sobre o proveito econômico obtido por cada litigante.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 186, 187 e 940. Código de Processo Civil,
arts
. 80, 85, § 2o, 86 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ.
Resp
1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009.

TJMT
1013288-79.2018.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021
.

TJMT
0002279-16.2017.8.11.0087,

MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026
.

TJMT
1027778-94.2023.8.11.0015, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Monitória
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos
:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES a Ação Monitó
ria
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 1102c § 3o do Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ R$ 145.858,34 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), devidamente atualizados com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

Deixo de condenar a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios uma vez que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e arquive-se”.

A

apelante
alega que
a demanda originária consiste em ação monitória proposta pelo
apelado
, visando à constituição de título executivo judicial no valor de R$297.898,49
e que após ser citada
apresentou Embargos Monitórios, demonstrando que os valores cobrados pelo banco eram abusivos e superiores ao efetivamente devido.

A
firma que
“o valor cobrado na inicial, em determinados meses, superava mais que o dobro do efetivamente devido, configurando manifesto abuso na planilha apresentada pelo banco”
, circunstância que teria sido comprovada por perícia contábil realizada nos autos.

Conforme o laudo pericial mencionado na apelação, elaborado com base nos próprios índices contratuais estipulados pela instituição financeira, consistentes em juros remuneratórios de 1,65% ao mês, capitalizados, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, o valor efetivamente devido corresponde a R$145.858,34, montante inferior à metade daquele inicialmente cobrado pelo banco.

Sustenta ainda que a cobrança inicial decorreu de duplicação indevida da base de cálculo utilizada pelo banco, que teria considerado como base o valor de R$258.689,46, embora o valor originalmente contratado fosse de R$130.094,73, resultando em projeção indevida do débito para R$297.898,49.

Menciona
também que havia tratativas administrativas em andamento com a instituição financeira, inclusive com troca de mensagens e pagamento de parcela em atraso para evitar o ajuizamento da ação, o que não teria sido respeitado pelo banco, que mesmo assim ingressou em juízo.

Em reforço,
informa
que, durante a instrução processual, o juízo de origem determinou que o banco se manifestasse sobre o laudo pericial contábil, tendo sido realizadas quatro intimações sucessivas, todas ignoradas pela instituição financeira, que permaneceu inerte. Diante disso, requereu o reconhecimento da revelia técnica do autor quanto aos cálculos periciais.

Argumenta ainda que, apesar de a sentença ter reconhecido o erro nos cálculos e fixado o débito no valor apurado pela perícia, não foram aplicados os efeitos da revelia técnica, tampouco foram reconhecidas as sanções por litigância de má-fé, nem a
penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, relativa à cobrança judicial de valor superior ao efetivamente devido.

Destaca
também que houve erro de subsunção e violação ao princípio da congruência, pois, embora a sentença tenha reconhecido a irregularidade da cobrança e reduzido o valor da dívida em mais de 50%, manteve válida a negativação do nome da apelante em cadastros restritivos e protesto da dívida, sob o fundamento de exercício regular do direito do credor.

Diz que
se o crédito reconhecido na sentença era inicialmente ilíquido ou abusivo, não poderia haver mora legítima da devedora, razão pela qual a negativação seria indevida e configuraria abuso de direito, nos termos dos
arts
. 186 e 187 do Código Civil.

Defende
ainda que a manutenção indevida de seu nome em cadastros restritivos caracteriza dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária prova do prejuízo, razão pela qual requer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

A
ponta erro na fixação dos ônus sucumbenciais, afirmando que o banco decaiu de mais de 50% do valor originalmente pleiteado, já que a quantia cobrada na inicial era de R$ 297.898,49 e o valor reconhecido na sentença foi de R$ 145.858,34, o que representa diferença de R$ 152.040,15. Assim, sustenta que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela apelante.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência de mora em razão da iliquidez da cobrança; determinada a retirada das restrições cadastrais e do protesto; condenado o banco à restituição do valor cobrado em excesso, nos termos do art. 940 do Código Civil; condenado o apelado ao pagamento de indenização por danos morais; reconhecida a má-fé processual da instituição financeira; e redistribuídos os ônus
sucumbenciais, com a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da apelante.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões conforme certificado no Id
347139390
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a instituição financeira autora ingressou com a ação monitória objetivando a constituição de título executivo judicial no montante de
R$297.898,49
, decorrente de Contrato Eletrônico de Crédito Pessoal (no 2024617160). Citada, a requerida opôs Embargos Monitórios, sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução decorrente da duplicação injustificada da base de cálculo da dívida pelo banco, apresentando laudo contábil que apontava como devido o valor de
R$145.858,34
. Alegou, ainda, a descaracterização da mora, a aplicação da penalidade do artigo 940 do Código Civil e pleiteou indenização por danos morais e a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Após a anulação da sentença anterior por este Egrégio Tribunal, para análise dos cálculos, e diante da inércia do Banco em se manifestar acerca da perícia apresentada pela defesa, apesar de ter sido intimado em quatro oportunidades, foi proferida a sentença ora recorrida.

O juízo de origem
reconheceu o erro nos cálculos do banco, que utilizou base de cálculo em duplicidade, e acolheu o valor apontado pela embargante
, ora apelante
(R$145.858,34) como o correto, constituindo o título executivo judicial neste patamar.

Nas razões recursais, a
a
pelante
a
rgumenta que a cobrança de valor 130% superior ao devido, somada à inércia do banco em justificar o cálculo, configura má-fé, atraindo a incidência do artigo 940 do Código Civil (devolução em dobro ou do equivalente). Defende que a iliquidez do título, reconhecida pela sentença que reduziu o valor pela metade, descaracteriza a mora, tornando ilícita a manutenção da negativação e ensejando a reparação por danos morais
in
re

ipsa
. Por
fim, aponta violação aos artigos 85 e 86 do CPC, requerendo a condenação do banco ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido pela defesa (a diferença entre o valor cobrado e o valor fixado).

A controvérsia recursal cinge-se a quatro pontos: (i) a aplicação da penalidade do artigo 940 do Código Civil pelo excesso de execução; (
ii
) a descaracterização da mora e a consequente ilicitude da negativação; (
iii
) a configuração de dano moral; e (
iv
) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

A
a
pelante pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento do equivalente ao excesso exigido, invocando o artigo 940 do Código Civil, argumentando que o banco cobrou R$297.898,49 quando o devido era R$145.858,34, duplicando a base de cálculo sem justificativa.

Esse dispositivo legal determina que

“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”
.

Contudo, para que haja a incidência dessa norma é imprescindível que esteja evidenciado o dolo processual ou a superveniência de prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado pela apelante.

Embora a conduta do banco revele desorganização administrativa e negligência processual (ao não responder às intimações), não há nos autos prova cabal de que houve dolo de locupletamento ilícito, mas sim uma falha técnica operacional na evolução da dívida.

Nenhuma omissão dolosa ou alteração da verdade foi evidenciada nos autos, o que não permite concluir que a postura
processual da
parte
autora se enquadra em uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Ademais
,

“
sem a prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência efetiva do dano não se configura a litigância de má-fé
”
(STJ, REsp no. 220.162/ES).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – CONTRATO VIGENTE HÁ MAIS DE VINTE ANOS – CIRCUNSTÂNCIA INCAPAZ DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DO ART. 57 DA LEI 8245/1991 – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO PROCESSUAL OU PREJUÍZO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide.

O fato de a locatária estar instalada no imóvel há mais de vinte anos não afasta o direito de o locador formular denúncia vazia (art. 57 da Lei 8245/1991).

Se não demonstrado o pagamento parcial e a má-fé na cobrança, é inviável a aplicação do art. 940 do Código Civil.

A condenação em litigância de má-fé exige a prova de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021, sem destaque no original)

A
a
pelante sustenta que, sendo o valor cobrado abusivo e ilíquido, a mora restaria descaracterizada, tornando a negativação indevida e passível de indenização.

É imperioso distinguir a abusividade nos encargos da normalidade (juros e capitalização) do erro de cálculo no
quantum
devido.

O STJ, em Recurso repetitivo, assinalou que “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora
”
(STJ.
Resp
1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009).

No caso
dos autos
, a sentença reconheceu que as taxas de juros aplicadas (1,65% a.m.) estavam dentro da média de mercado e não eram abusivas. O vício residia na base de cálculo aritmética.

Ainda que o valor exigido inicialmente (R$297 mil) estivesse incorreto, a própria
a
pelante, em seus embargos e através de laudo pericial que ela produziu, reconheceu expressamente ser devedora da quantia de
R$145.858,34
. Ou seja, a existência da dívida e o inadimplemento são fatos incontroversos e confessados.

O ponto central para a configuração do dano moral em casos de inscrição em órgãos de proteção ao crédito reside na veracidade da inadimplência. Se a parte autora reconhece a existência do débito, ainda que em valor inferior ao cobrado, a anotação de seu nome nos cadastros restritivos constitui, em essência, exercício regular do direito do credor. A negativação somente se revela ilícita quando a dívida é inexistente ou quando já se encontra integralmente quitada.

Não se pode olvidar que a restrição ao crédito visa alertar o mercado sobre o risco de inadimplência. A
a
pelante, de fato, está inadimplente em montante considerável. Assim, a manutenção da restrição, por si só, não gera dano moral indenizável, pois a causa da negativação (o não pagamento) preexiste ao excesso de cobrança.

Contudo,
não é lícito ao banco manter apontamento no valor de R$297.898,49, quando o título judicial constituiu a dívida em R$145.858,34.

Dessa forma, rejeito o pedido de danos morais e de declaração de inexistência de mora, mas
determino que a instituição financeira retifique o valor da restrição cadastral e/ou protesto para o montante fixado na sentença
.

Nesse sentido
, deste Tribunal
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO BNDES. EXCESSO DE COBRANÇA. SANÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em termo de adesão ao cartão BNDES, acolheu parcialmente os embargos monitórios para reconhecer excesso de cobrança decorrente da aplicação de taxa de juros superior à contratada, recalculando o débito. A sentença, contudo, rejeitou os pedidos dos devedores para aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil, condenação por danos morais e por litigância de má-fé. Os apelantes buscam a reforma da decisão para que, reconhecida a cobrança indevida, seja aplicada a penalidade legal, com a consequente quitação da dívida por compensação e a condenação do banco por danos morais.

II. questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a cobrança de juros em patamar superior ao contratado, por si só, configura a má-fé necessária para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil; (
ii
) estabelecer se a mera cobrança judicial de valor a maior,
sem outras repercussões, gera dano moral indenizável; e (
iii
) analisar a adequação da via dos embargos monitórios para a formulação de pedido de indenização por danos morais.

III. razões de decidir

3. A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro ou do equivalente por cobrança judicial de dívida (art. 940 do Código Civil) não é automática e depende da comprovação inequívoca da má-fé do credor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema no 622).

4. A mera cobrança de valor superior ao devido, decorrente de aparente erro operacional na aplicação da taxa de juros de um contrato específico em detrimento da taxa padrão da instituição financeira, não caracteriza, por si só, a conduta dolosa ou maliciosa exigida para a imposição da referida penalidade, incumbindo ao devedor o ônus de provar a má-fé, o que não ocorreu no caso.

5. O pedido de indenização por danos morais formulado pelo réu em face do autor em sede de ação monitória deve ser veiculado por meio de reconvenção (art. 343 do CPC), sendo os embargos monitórios via processual inadequada para tal pretensão, nos termos da Súmula 292 do STJ.

6. A simples cobrança judicial de um débito, ainda que com excesso de valor posteriormente decotado, quando desacompanhada de outras consequências danosas, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, não ultrapassa o mero dissabor e não configura dano moral indenizável.

7. O ajuizamento de ação para a cobrança de crédito existente, mesmo que com erro de cálculo, constitui exercício regular de um direito e não se amolda às
hipóteses de litigância de má-fé taxativamente previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, que pune a cobrança judicial de valor superior ao devido, exige a comprovação inequívoca da má-fé do credor, não sendo o mero erro de cálculo suficiente para sua incidência. 2. A mera cobrança judicial de dívida em valor superior ao contratado, desacompanhada de outras repercussões negativas como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral indenizável. 3. Em sede de ação monitória, o pedido de indenização formulado pelo réu-embargante em face do autor-embargado deve ser veiculado por meio de reconvenção, sendo os embargos monitórios via processual inadequada para tal pretensão.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 940; Código de Processo Civil,
arts
. 80, 85, § 11, 343, 701 e 702.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 292; STJ, Tema Repetitivo no 622. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, Agravo de Instrumento no 1007038-92.2025.8.11.0000, j. 19/08/2025. TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel.
Tatiante
Colombo, Apelação Cível no 1003725-20.2021.8.11.0015, j. 05/11/2025”.
(N.U 0002279-16.2017.8.11.0087, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Por fim, a apelante
aponta violação aos artigos 85 e 86 do CPC, requerendo a condenação do banco ao pagamento de
honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido pela defesa (a diferença entre o valor cobrado e o valor fixado).

A análise objetiva do resultado da demanda revela que o Banco pleiteou R$297.898,49 e obteve êxito em apenas R$145.858,34. Consequentemente, a parte autora
sucumbiu em R$152.040,15
.

Portanto, neste caso a
sucumbência é recíproca. O Banco venceu em parte (constituiu o título), mas foi derrotado em parcela substancial (mais de 50% do pedido original).

Neste cenário, verifica-se a necessidade de adequar a fixação dos honorários à realidade do êxito e da derrota de cada parte
.

Assim, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido.

Portanto, o Banco deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante, fixados sobre o proveito econômico obtido (R$152.040,15). Por sua vez, a apelante deve ser condenada ao pagamento de verba honorária sobre a parcela em que sucumbiu (valor da dívida reconhecida), observada, contudo, a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC, em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Sobre a matéria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – AFASTAMENTO DOS ABUSOS E ILEGALIDADES DO CONTRATO - CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO, CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ALTERAÇÃO - CABIMENTO - VERBA HONORÁRIA, EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA, QUE DEVE SER FIXADA
SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA, REPRESENTADO PELO RESULTADO DA DIFERENÇA ENTRE O MONTANTE PRETENDIDO NA EXORDIAL E O MONTANTE EFETIVAMENTE RESTITUÍDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A base de cálculo dos honorários advocatícios em favor da parte requerente deverá incidir sobre os valores pleiteados e deferidos, já a condenação dos honorários em favor da parte ré, deverá incidir sobre o proveito econômico
”.
(N.U 1027778-94.2023.8.11.0015,

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao
R
ecurso
para reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, devendo cada parte arcar com 50% desse ônus. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, mas suspendo a exigibilidade da obrigação em relação à apelante, com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026